Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-31.2021.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INCABÍVEL. NÃO DEMONSTRADO DANO IRREPARÁVEL AO MENOR. VALIDADE DAS AUDIÊNCIAS POR VIDEOCONFERÊNCIA EM PERÍODO DE PANDEMIA. REJEIÇÃO. CONDUTA ANÁLOGA AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO CABIMENTO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO ADOLESCENTE. SEMILIBERDADE. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A realização das audiências por videoconferência se insere no âmbito de várias outras ações necessárias para se evitar ou minimizar a disseminação da Covid-19, além de se tratar de providência legalmente prevista e aceita pela doutrina e jurisprudência, em casos excepcionais e plenamente justificados, como a atual conjuntura de necessidade do distanciamento social.
3. À luz da gravidade em concreto do ato infracional, assim como em razão das condições pessoais do representado, a medida socioeducativa de semiliberdade é a mais indicada.
4. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido.